Tribunal: CARF
Processo: 16062.720073/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16062.720073/2017-83
ACÓRDÃO
9101-007.052 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
ALLPAC LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA SIMILITUDE FÁTICA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece do Recurso Especial quando não restar demonstrado
dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em divergência, quando o
acórdão recorrido não guarda similitude fática com o(s) paradigma(s).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.052 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16062.720073/2017-83
2
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial aviado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) em face do Acórdão no 1401-006.190, de 11.04.2022, via do qual se decidiu, por maioria
de votos, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário de PEDRO OSTRAND apenas para cancelar
o agravamento da multa de ofício qualificada, passando a multa lançada para o patamar de 150%,
e, por unanimidade, dar provimento ao Recurso Voluntário de KIM OSTRAND ROSEN, JILL
OSTRAND FREITAS, THOMAS OSTRAND ROSEN, JENNY OSTRAND ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND
ROSEN, para afastar a sua responsabilidade solidária tributária, bem como negar provimento ao
recurso de ofício.
2.O litígio versa sobre autos de infração de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL lavrados contra
a empresa ALLPAC LTDA. mediante arbitramento do lucro, em decorrência da não apresentação
da ECF, com aplicação de multa de ofício qualificada e agravada, tendo sido responsabilizadas
solidariamente as seguintes pessoas:

3.Foram apresentadas impugnações apenas pelos responsáveis solidários, com
exceção de NILSON DA SILVA e SHEYLA CRISTINA DE MENDONÇA BATIMARCO, restringindo-se o
inconformismo à atribuição da responsabilidade e à aplicação da penalidade de 225%, pedindo
sua redução para 75%.
4.O colegiado de 1a instância houve por bem, por maioria de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, retirando do polo passivo da obrigação tributária JOSÉ
CARLOS DOS SANTOS, decisão que ensejou a interposição de Recurso de Ofício e de Recurso
Voluntário comum por parte de KIM OSTRAND ROSEN, JILL OSTRAND FREYTAS, THOMAS
OSTRAND ROSEN, CHRISTIAN OSTRAND ROSEN e JENNY OSTRAND ROSEN.
5.O aresto recorrido se encontra assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO LEGITIMADA.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.052 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16062.720073/2017-83
3
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo e responsável solidário se enquadra nas hipóteses definidas nos
arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. INAPLICABILIDADE. CANCELAMENTO.
O agravamento da multa de ofício permitido pelo inciso I do art.959 do RIR/99 é para contemplar
aquelas situações em que o não atendimento às demandas da Fiscalização dificulta e/ou impede
o exercício da investigação do fato em si, não havendo, normalmente, nenhuma sanção
específica para a ausência dos necessários esclarecimentos por parte do fiscalizado.
No caso em questão, não ficou razoavelmente demonstrado no relatório fiscal a razão do
agravamento, imprescindível, mormente quando se está arbitrando os lucros por falta de
escrituração contábil.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART.135.CTN.
Os diretores, gerentes ou representantes, de fato, da pessoa jurídica respondem pessoalmente,
de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AFASTAMENTO.
Para aqueles nominados como responsáveis solidários onde não restou comprovada a
participação e prática de atos nos termos do inciso III do art.135 do CTN, imperioso se torna o
seu afastamento do polo passivo.
A interpretação a dar ao art.131, II do CTN, é que são responsáveis aqueles que recebem bens
por falecimento do proprietário, não sendo aqui o caso sob análise, além de não restar
caracterizada a conduta pertinente ao fato gerador que os responsabilizem pelos atos que
originaram o lançamento.
6.Cientificada da decisão, a PGFN opôs Embargos de Declaração, que foram
rejeitados nos termos do despacho de fls. 1731/1735, e, posteriormente, apresentou Recurso
Especial em relação às matérias (1) DA MULTA AGRAVADA (paradigmas 9101-001.487 e 1101-
001.226) e (2) DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (paradigmas 108-08.467 e 9101-002.954),
tendo o apelo sido parcialmente admitido apenas em relação à primeira, ex vi do despacho de
fls. 1759/1774, do qual se extraem os seguintes excertos:
1- DA MULTA AGRAVADA.
(...)
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9101-001.487 e 1101-001.226,
constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, essas decisões servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores se ocuparam em examinar
questão sobre a compatibilidade entre o arbitramento dos lucros e o agravamento da multa.
O primeiro paradigma, Acórdão no 9101-001.487, ao restabelecer o agravamento da
multa, explicitou que o lançamento da multa agravada tinha se dado em razão do não
atendimento às intimações fiscais com vistas à apresentação dos livros da sua escrituração e de
outros elementos necessários à realização da auditoria fiscal; e que não se tratava de mera falta
de apresentação dos livros contábeis e fiscais, mas de não atendimento a reiteradas intimações e
até mesmo de descaso às investidas da autoridade fiscal na penosa busca empreendida para a
localização dos seus responsáveis.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.052 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16062.720073/2017-83
4
De acordo com o segundo paradigma, o agravamento deve ser mantido quando
configurada a desídia ou o descaso com a investigação levada a efeito pelos agentes fiscais, tendo
em conta que as reiteradas intimações da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB foram
completamente ignoradas pelos envolvidos no esquema fraudulento, não tendo nenhum deles se
dado ao trabalho, sequer de justificar as supostas dificuldades encontradas na apresentação da
documentação solicitada. O paradigma também defende a compatibilidade entre o agravamento
da multa e o arbitramento dos lucros, se as intimações exigem outros esclarecimentos para além
dos livros e documentos cuja falta enseja o arbitramento dos lucros.
No caso examinado pelo acórdão recorrido, as intimações não atendidas também não se
limitaram à apresentação de livros e documentos cuja falta ensejaria o arbitramento dos lucros.
O voto que orienta o acórdão recorrido noticia o não atendimento de intimações para
apresentação de declarações, bem como o não atendimento de intimação para localização da
própria empresa autuada, e também para a busca de explicações sobre o papel de um dos
administradores da empresa.
E diante desse contexto, o acórdão recorrido afastou o agravamento da multa.
Nessa análise que é restrita ao exame de admissibilidade do recurso, a impressão é de
que, na ótica dos paradigmas, o agravamento seria mantido.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN para
a matéria tratada neste primeiro tópico.
2- DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
(...)
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 108-08.467 e 9101-002.954,
constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Entretanto, essas decisões não servem para demonstrar divergência jurisprudencial em
relação ao acórdão recorrido.
Isso porque o acórdão recorrido adota o mesmo tipo de interpretação que os
paradigmas, relativamente à atribuição de responsabilidade tributária. Basta ver os fundamentos
pelos quais o acórdão recorrido manteve a responsabilidade tributária do Sr. Pedro Ostrand:
(...)
A exoneração da responsabilidade das outras pessoas arroladas pela autoridade fiscal
não se deu em razão de uma divergência interpretativa com os paradigmas, mas sim por
circunstâncias específicas deste processo, que não estavam presentes naquelas outras decisões.
Em primeiro lugar, a exoneração da responsabilidade atribuída à KIM OSTRAND ROSEN e
JILL OSTRAND FREITAS ocorreu porque não ficou comprovado que elas desempenhavam alguma
função na autuada, como sócia gerente ou administradora de direito ou de fato, em relação aos
períodos objeto da autuação fiscal:
(...)
Importante destacar que a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de
prova, e sim na interpretação da legislação (Acórdão no CSRF/01 -04.592, de 11 de agosto de
2003), e que no exame de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto probatório
específico, as soluções diferentes podem não ter como fundamento a interpretação diversa da
legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados,
exatamente o que ocorre nesse caso.
Já a imputação de responsabilidade a THOMAS OSTRAND ROSEMN, JENNY OSTRAN
ROSEN e CHRISTIAN OSTRAND ROSEN envolveu questão sobre o inciso II do art. 131 do CTN, que
trata da responsabilidade do “sucessor a qualquer título e cônjuge meeiro, pelos tributos devidos
pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante
do quinhão, do legado ou da meação”, matéria estranha aos paradigmas.
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.052 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16062.720073/2017-83
5
De acordo com o acórdão recorrido, pelo art. 131, II, do CTN, “são responsáveis aqueles
que recebem bens por falecimento do proprietário não sendo aqui o caso sob análise, ainda que
se entenda que seja adiantamento da legítima, para trazê-los ao polo passivo há que se
caracterizar a conduta pertinente ao fato gerador que o responsabilize pelos atos que originou o
lançamento”.
Os paradigmas também não servem para caracterizar nenhuma divergência
jurisprudencial em relação ao art. 131, II, do CTN.
Desse modo, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN
para a matéria tratada neste segundo tópico.
7.No mérito, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que “deve ser
restabelecido o percentual agravado para a multa aplicada, já que a conduta praticada enquadra-
se na hipótese do art. 44, §2o da Lei no 9.430/96 e não há nenhuma exceção quando a
consequência da autuação fiscal está amparada por outra norma, por exemplo, o arbitramento”.
8.Sem contrarrazões, subiram os autos para julgamento.
9.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
10.Não obstante o Recurso Especial fazendário ser tempestivo, conforme já
atestado pelo despacho de admissibilidade de fls. 1759/1774, verifica-se que ele não atende aos
demais pressupostos necessários para o seu conhecimento.
11.De fato, constituem requisitos do acesso à instância especial o
prequestionamento e a divergência jurisprudencial. Enquanto o primeiro traduz-se na necessidade
de a matéria ter sido enfrentada pela decisão recorrida, a divergência impõe a existência de
decisão paradigma que tenha atribuído interpretação distinta à legislação tributária.
12.Ainda que à época da interposição do apelo se encontrasse em vigência o RICARF
anterior, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21.12.2023, cujo §5o de seu artigo 67 exigia
apenas do sujeito passivo a demonstração de prequestionamento, verifica-se que a PGFN opôs
oportunamente embargos de declaração (fls. 1725/1727), visando provocar o colegiado recorrido
acerca dos “motivos que levaram a Câmara a desconsiderar os fatos dispostos no Relatório de
Lançamento que levaram ao agravamento da multa”. Deste modo, ainda que regimentalmente
não fosse exigido da Fazenda Nacional, o prequestionamento se configurou na espécie.
13.Todavia, não se pode dizer o mesmo a respeito da caracterização de divergência
jurisprudencial.
14.Nesse ponto, o despacho de admissibilidade entendeu que a divergência estaria
configurada em relação aos dois Acórdãos paradigmas indicados (9101-001.487 e 1101-001.226),
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.052 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16062.720073/2017-83
6
uma vez que “Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores se ocuparam em examinar
questão sobre a compatibilidade entre o arbitramento dos lucros e o agravamento da multa”,
concluindo que “Nessa análise que é restrita ao exame de admissibilidade do recurso, a impressão
é de que, na ótica dos paradigmas, o agravamento seria mantido”.
15.Entretanto, o recorrido, ainda que de forma lacônica, apreciou o cabimento do
agravamento da penalidade nos seguintes termos:
Da análise
Relativamente ao agravamento da multa de ofício qualificada, em 50%, entendo, não
pelas razões apontadas no recurso, mas porque não está claro nos autos deste lançamento de
IRPJ e reflexos, a causa para tal agravamento.
(...)
Conclusão
Neste item, dou provimento parcial ao recurso voluntário de Pedro Ostrand apenas para
cancelar o agravamento da multa de ofício qualificada, passando a multa lançada para o patamar
de 150%.

16.A ementa do acórdão vergastado é igualmente elucidativa:
(...)
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. INAPLICABILIDADE. CANCELAMENTO.
O agravamento da multa de ofício permitido pelo inciso I do art.959 do RIR/99 é para contemplar
aquelas situações em que o não atendimento às demandas da Fiscalização dificulta e/ou impede
o exercício da investigação do fato em si, não havendo, normalmente, nenhuma sanção
específica para a ausência dos necessários esclarecimentos por parte do fiscalizado.
No caso em questão, não ficou razoavelmente demonstrado no relatório fiscal a razão do
agravamento, imprescindível, mormente quando se está arbitrando os lucros por falta de
escrituração contábil.
(...)
17.Bem se vê, pois, que o motivo pelo qual o acórdão recorrido afastou o
agravamento foi a falta de demonstração, no relatório fiscal, da razão da sua aplicação.
18.Já no acórdão paradigma 9101-001.487, o colegiado, por decisão majoritária,
houve por bem restabelecer o agravamento da multa em razão do não atendimento às
intimações fiscais com vistas à apresentação dos livros da sua escrituração e de outros
elementos necessários à realização da auditoria fiscal. Confiram-se os seguintes trechos do voto
condutor proferido pelo Conselheiro Francisco de Sales Ribeiro de Queiroz:
(...)
Como já informado, a multa de ofício foi majorada em todo o período fiscalizado, pelo
não atendimento às intimações da autoridade fiscal, sendo que sobre o imposto apurado nos
períodos de 31/03/1998 a 31/12/2000 essa multa foi da ordem de 112,5% (multa de oficio de
75% agravada) e, a partir de janeiro de 2001, trimestres encerrados em 31/03/2001 a
31/12/2002, foi também qualificada, aplicando-se a alíquota de 150%, prevista no art. 44, inciso
II, da Lei no 9.430/1996, entendendo a fiscalização que a alteração contratual realizada em 2001,
objetivando a inclusão de novos sócios, fora ato simulado, sendo essa a razão que ensejou sua
elevação para 225%.
O arbitramento do lucro foi realizado com fulcro no inciso III do art. 530, do RIR/99.
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.052 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16062.720073/2017-83
7
Feita essa descrição dos fatos, passo à sua apreciação, iniciando pela análise do
agravamento da multa de ofício, de 75% para 112,5%, lançada em relação a todos os períodos
fiscalizados, em razão do não atendimento às intimações fiscais com vistas à apresentação dos
livros da sua escrituração e de outros elementos necessários à realização da auditoria fiscal.
Neste ponto, entendo que a decisão recorrida merece ser reformada, porquanto não se
trata de mera falta de apresentação dos livros contábeis e fiscais, mas de não atendimento a
reiteradas intimações e até mesmo de descaso às investidas da autoridade fiscal na penosa busca
empreendida para a localização dos seus responsáveis, consoante se pode extrair da descrição
contida no Termo de Constatação Fiscal de fls. 14 a 35. Importante ressaltar que nas repetidas
intimações a fiscalização fez ver que o não cumprimento ao que se estava solicitando poderia ter
como conseqüência a majoração da multa de ofício, por embaraço à fiscalização, alerta que de
nada serviu para que fosse dispensada a atenção que, por lei, é obrigatória para o
desenvolvimento da ação fiscal.
(...)
19.De outra parte, o paradigma 1101-001.226 foi categórico ao apontar que o
agravamento encontrou seu fundamento de validade nas seguintes circunstâncias: (i) não se
verificaram os pressupostos de aplicação da Súmula CARF no 96; (ii) falta de atendimento a
intimações que exigiram a comprovação do ingresso de recursos dos sócios para constituição do
capital da empresa, a apresentação de extratos bancários, a comprovação da origem dos valores
depositados em suas contas correntes, e justificativas para a falta de entrega de DIPJ; e (iii) a
autoridade fiscal não estava obrigada a intimar o responsável tributário para se defender acerca
das provas emprestadas no curso do procedimento fiscal, de modo que a ausência desta
intimação não pode ser novamente invocada para afastar o agravamento da penalidade,
especialmente frente à demonstração de que os interessados tinham conhecimento das
intimações fiscais, consoante manifestação levada ao Poder Judiciário. Consulte-se os seguintes
excertos do voto condutor de lavra da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
(...)
Os argumentos assim reproduzidos também demonstram que em nada aproveitam ao
recorrente as alegações de extravio da documentação apreendida, e conseqüentes referências a
motivo de força maior e responsabilidade do Estado, ou a indicação da petição apresentada em
13/02/2009 na DRF/Barueri, devendo ser mantido o agravamento da penalidade pelas razões
antes expostas, até porque não se verificou apenas a circunstância cogitada na Súmula CARF no
96 (A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros), mas
também a falta de atendimento a intimações que exigiram a comprovação do ingresso de
recursos dos sócios para constituição do capital da empresa, a apresentação de extratos
bancários, a comprovação da origem dos valores depositados em suas contas correntes, e
justificativas para a falta de entrega de DIPJ. Aliás, este rol de exigências demonstra que, caso se
cogite de a alegada garantia constitucional acerca do sigilo bancário justificar a falta de
atendimento às intimações, por parte da pessoa jurídica, para apresentação dos extratos
bancários, contrariamente a todos os dispositivos legais que determinam a guarda dos
documentos de suporte da escrituração comercial, ainda assim subsistiriam solicitações fiscais
não atendidas, acerca de outros elementos comprobatórios, a justificar o agravamento da
penalidade.
No mais, já restou demonstrado neste voto que a autoridade fiscal não estava obrigada
a intimar o responsável tributário para se defender acerca das provas emprestadas no curso do
procedimento fiscal, de modo que a ausência desta intimação não pode ser novamente invocada
para afastar o agravamento da penalidade, especialmente frente à demonstração de que os
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.052 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16062.720073/2017-83
8
interessados tinham conhecimento das intimações fiscais, consoante manifestação levada ao
Poder Judiciário.

20.Em síntese, verifica-se que, enquanto o acórdão recorrido baseou-se na falta de
demonstração, no relatório fiscal, da razão da sua aplicação, os paradigmas se alicerçaram em
aspectos inerentes à falta de atendimento às intimações fiscais, com vistas à apresentação dos
livros da sua escrituração e de outros elementos necessários à realização da auditoria fiscal, sem
incidir nos pressupostos da Súmula CARF no 96 (9101-001.487) e para comprovação do ingresso de
recursos dos sócios para constituição do capital da empresa, a apresentação de extratos
bancários, a comprovação da origem dos valores depositados em suas contas correntes e
justificativas para a falta de entrega de DIPJ (1101-001.226).
21.Vale dizer, é clara a dessemelhança entre as situações fáticas examinadas, não
sendo possível cogitar que os colegiados que exararam as decisões paradigmáticas decidiriam de
forma diversa a situação enfrentada pelo acórdão recorrido.
22.Em remate, acrescente-se que a dissidência entre os acórdãos recorrido e
paradigmas não se estabeleceu sequer por força dos inadmitidos embargos aclaratórios opostos
pela PGFN, já que estes tiveram por objeto apenas o esclarecimento a respeito dos “motivos que
levaram a Câmara a desconsiderar os fatos dispostos no Relatório de Lançamento que levaram ao
agravamento da multa”.
23.Por via de consequência, por não tratarem de quadro fático com as mesmas
características essenciais do recorrido, ambos os paradigmas merecem ser rejeitados.
CONCLUSÃO
25.Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1820
DF CARF MF
Original